Tribunal: TJSP
Processo: 2066861-65.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREPARO RECURSAL - DESERÇÃO – Intimação do agravante para o recolhimento do preparo – Embargos de Declaração rejeitados – Agravo interno não conhecido - Decurso do prazo legal sem o efetivo cumprimento da determinação - Deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC - Recurso não conhecido.